Tribunal: TJPA
Processo: 0006597-46.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006597-46.2016.8.14.0070

APELANTE: JOSE CARLOS DA CONCEICAO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 16, §1º, INCISO IV DA LEI Nº. 10.826/2003

– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - MÉRITO -
1)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA PELO LAUDO PERICIAL BALISTICO ATESTANDO A POTENCIALIDADE LESIVA DO ARMAMENTO E A SUPRESSÃO DO NÚMERO DE SÉRIE. AUTORIA DEMONSTRADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO EM VIA PÚBLICA PORTANDO O ARMAMENTO. VALOR PROBATÓRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRECEDENTES.
2)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO FERREIRA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mais 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV da Lei nº.: 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, a apelante demanda tão somente por sua absolvição sob a alegação de insuficiência de provas, aduzindo para tanto que sua condenação não pode se amparar tão somente nos depoimentos prestados pela autoridade policial.

Demandou ainda pelo prequestionamento da matéria suscitada no presente apelo.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, na noite de 03 de junho de 2016, por volta das 21h30, uma guarnição da Polícia Militar recebeu denúncia anônima via telefone interativo, de que havia uma pessoa portando uma arma de fogo na praça do Condomínio São Sebastião, neste município. Chegando no local, pelas características repassadas na denúncia, os policiais abordaram o denunciado JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO FERREIRA e ao realizar revista pessoal, localizaram com o denunciado um revólver calibre .38, com numeração suprimida, municiada com 03 (três) cartuchos intactos, incorrendo na conduta prevista como crime no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03.

Após o denunciado não apresentar autorização do porte da arma de fogo, foi conduzido pelos policiais em flagrante para a Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

O denunciado perante a Autoridade Policial negou estar portando arma de fogo, disse que a arma apreendida foi encontrada no chão próximo do acusado.

Após a regular instrução do feito, o acusado foi denunciado e condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tendo sido cominada a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mais 100 (cem) dias-multa, reprimenda substituída por duas restritivas de direitos.

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

Inicialmente, pugna o recorrente por sua absolvição, aduzindo para tanto que inexistem provas suficientes para sua condenação
.
Não assiste razão ao pleito absolutório. Explico
.

De plano, atesto que a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de objeto, atestando a apreensão do armamento encontrado em poder do acusado por ocasião da abordagem policial em praça pública. No mesmo sentido, consta o laudo pericial balístico nº. 2016.05.000217-BAL, demonstrando que o armamento tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, com o número de série ausente, bem como os 03 (três) cartuchos de mesmo calibre se encontravam com plenas condições de funcionamento, subsumindo-se a conduta do réu, portanto, àquela tipificada do art. 16, §1º, inciso IV da Lei de Armas
[1]
.

De outra banda, a autoria delitiva imputada ao recorrente restou demonstrada pelos depoimentos dos Policiais Militares MARCOS ROBERTO RIBEIRO DIAS e JOSIEFERSON DO NASCIMENTO FERREIRA, agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, ouvidos na fase inquisitiva e em juízo, por ocasião da realização de audiência de instrução e julgamento ocorrida em 03/07/2017, os quais atestaram, em uníssono, que receberam a denúncia de que um indivíduo se encontrava em via pública portanto arma de fogo, tendo se deslocado ao local indicado e localizado o réu, o qual, após ser submetido a revista pelos depoentes, foi encontrado seu poder o armamento objeto da infração.

Destarte, pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pela colheita dos depoimentos das testemunhas a quando da realização da audiência de instrução e julgamento,

não há como se afastar a autoria e materialidade da recorrente pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito a ele imputado,
havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistentes o pleito absolutório do recorrente. Sobre a questão,
verbis:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TESE DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico brasileiro veda a posse e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que desmuniciada a arma. Trata-se, portanto, de crime de mera conduta e perigo abstrato, que se consuma independentemente da concretização do dano. (...)

3
. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
4. Recurso do réu conhecido e desprovido.

(Acórdão 1617616, 07191221620198070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO.
REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para duvidar da veracidade de suas declarações.
2. Embora a sanção estabelecida seja inferior a 4 (quatro) anos, os antecedentes do apelante e a condição de reincidente, exigem a fixação de regime inicial mais gravoso. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1412830, 07199194320208070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 10/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Conclui-se, portanto, que a prova oral e documental carreada se mostra suficiente para sustentar a imputação em desfavor do recorrente, confirmando a prática delitiva, embasando satisfatoriamente o édito condenatório ora guerreado, tornando inviável o deferimento do pleito recursal de absolvição.

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda corpórea definitiva fixada pelo juízo
a quo
, inclusive, aquém do mínimo legal já na primeira fase da dosimetria, todavia, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, é vedada a
reformatio in pejus
, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo hígida a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

(...)

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;

Belém, 12/03/2024